Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707286-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: MEL PRODUTOS OTICOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/85 (lei da ação civil pública), dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora